Tribunal: TJPA
Processo: 0800855-04.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800855-04.2018.8.14.0501

APELANTE: JOSE AFONSO PINTO MARQUES TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DIAS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONHECIMENTO DE POSSE LEGÍTIMA. ESBULHO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por José Afonso Pinto Marques Tavares contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0800855-04.2018.8.14.0501, confirmou sentença de improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Raimundo Nonato Dias da Cruz. O agravante sustenta ter exercido posse legítima sobre o imóvel desde 1979, apresentando novos documentos comprobatórios da posse e da ocorrência de esbulho. O recorrido impugna a admissibilidade das provas e alega usucapião, posse mansa e pacífica e ausência de esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) aferir se os documentos apresentados em sede de agravo interno são aptos a comprovar a posse legítima e contínua do agravante; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos juntados ao agravo interno — incluindo contratos de compra e venda de lotes desde 1979, guias do INCRA, certidões de tributos e procurações para loteamento — são considerados relevantes, coesos e suficientes para comprovar a posse legítima, pública e contínua do agravante desde a década de 1970.

4.

A caracterização do esbulho encontra respaldo na narrativa cronológica e documental, evidenciando que a ocupação, inicialmente tolerada, foi convertida em posse adversa com negativa de restituição desde 1996, restando demonstrada a perda da posse de forma indevida.

5.

O conjunto probatório evidencia o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, a saber: posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, justificando a concessão da medida possessória pleiteada.

6.

A jurisprudência citada reforça o entendimento de que, em ações possessórias, é suficiente a comprovação do exercício da posse com ânimo de dono, sendo irrelevante a discussão sobre domínio e inadmissível que a posse injusta prevaleça sobre a posse legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documentos relevantes e contemporâneos é apta a comprovar posse legítima, contínua e pública do autor em ação de reintegração de posse.

2.

Configurado o esbulho, com demonstração da data da perda da posse, impõe-se o deferimento da medida possessória.

3.

A discussão sobre propriedade é irrelevante em sede de ação possessória, bastando a prova do exercício da posse com ânimo de dono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 1.021; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJTO, AI nº 0005312-12.2022.8.27.2700, Rel. Des. Silvana Maria Parfieniuk, j. 03.08.2022; TJMG, AI nº 10000200314508001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 30.06.2020; TJPA, AI nº 0002683-81.2012.8.14.0015, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.11.2014; TJPA, ApCiv nº 0800550-92.2023.8.14.0097, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ AFONSO PINTO MARQUES TAVARES, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática lançada no Id 23547816, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800855-04.2018.8.14.0501, que, por seu turno, confirmou a sentença de improcedência prolatada pela Juíza da Vara Distrital de Mosqueiro (Id 23547816), a qual julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em desfavor de RAIMUNDO NONATO DIAS DA CRUZ.

Na petição do agravo interno (Id 24456639), sustenta o recorrente que (i) a decisão monocrática incorreu em erro ao desconsiderar a prova da posse e da ocorrência do esbulho; (ii) juntou novos documentos que demonstram sua posse legítima desde 1979, incluindo ficha de conta da ação originária, certificado de quitação da empreitada, guias do INCRA e contratos de compra e venda de lotes; (iii) houve confissão do agravado quanto à ciência da posse exercida pelo agravante.

O agravante requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado do recurso, com provimento do agravo interno.

Em contrarrazões (Id 24939192), o recorrido impugna a admissibilidade das novas provas por configurarem inovação recursal, já que tais documentos já estavam sob posse do agravante desde a propositura da ação. Alega, ainda, (i) ausência de prova da posse; (ii) que o local seria área comum prometida como praça no projeto do loteamento; (iii) que seu pai adquiriu legalmente os terrenos nos anos 1980 e cedeu o uso da área ao agravado há mais de 20 anos, não havendo qualquer oposição à posse desde então; e (iv) ocorrência de prescrição aquisitiva (usucapião).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia gravita em torno da possibilidade de reconhecimento da posse legítima exercida por JOSÉ AFONSO PINTO MARQUES TAVARES sobre o imóvel objeto da lide, e da caracterização do esbulho perpetrado por RAIMUNDO NONATO DIAS DA CRUZ, sendo que a decisão monocrática reputou ausentes os requisitos do art. 561 do CPC.

No entanto, cabe retratação do entendimento antes firmado.

Após análise minuciosa, entendeu-se que os documentos colacionados ao agravo interno (Id 24456639) são de essencial relevância para a formação do convencimento. Entre eles destacam-se: a) contratos de compra e venda de lotes firmados com terceiros a partir de 1979; b) certidões de pagamento de tributos e guias do INCRA da mesma época; c) comprovação de pagamento de empreitada à Construtora Mauá Júnior Ltda.; d) procurações emitidas por MARIA NILZA DAMASCENO COSTA ao agravante, autorizando-o a promover loteamento sobre a gleba; e e) desarquivamento de ação possessória de 1997.

Tais provas, ao contrário do que entendeu a decisão monocrática, formam conjunto robusto e suficiente para reconhecer a existência de
posse legítima, contínua e pública
desde a década de 1970, reforçada pelo exercício de poder de fato com ânimo de dono, conforme define a doutrina possessória clássica, na esteira de jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL COMPLETA. JULGAMENTO DEFINITIVO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez integralizada a relação processual torna-se cabível o julgamento definitivo, a fim de evitar delongas processuais e em homenagem aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, o que torna prejudicado o exame do agravo interno que ataca somente a decisão unipessoal que deferiu a liminar recursal. 2. Nas ações possessórias, com procedimento especial, o deferimento da liminar requer a comprovação de critérios objetivos, que se materializam na posse anterior do autor, o esbulho perpetrado, a perda da posse e a data de sua ocorrência, de acordo com o art. 561 do CPC.
3. No caso concreto, após revolver o conteúdo probatório, é forçoso convir que a autora comprovou satisfatoriamente a posse anterior sobre a área litigiosa, conforme se depreende do conteúdo de ata notarial, fotos do imóvel, boletim de ocorrência e testemunho colhido em audiência de justificação, denotando que a autora mantém cuidados e vigilância sobre a área, de forma aparentemente habitual e por intermédio de terceira pessoa
. 4. Vale dizer que para fins de reconhecimento do exercício da posse basta que seja demonstrada a exteriorização de um dos poderes inerentes à propriedade, na forma do art. 1.196 do CC.
5. Assim, restaram demonstrados pela autora/agravante os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse exercida sobre o imóvel rural na modalidade zelo e vigilância, assim como o esbulho e a data do esbulho praticado pelos requeridos (invasão nova), com a perda da posse em relação à área invadida, restando autorizada a concessão da liminar de reintegração de posse
. 6. Recurso provido para deferir o pedido liminar e determinar a reintegração de posse em favor da autora/agravante sobre área rural em litígio. (TJTO, Agravo de Instrumento, 0005312-12.2022.8.27.2700, Rel. SILVANA MARIA PARFIENIUK, 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/08/2022, DJe 12/08/2022 16:34:44) (TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0005312-12.2022.8.27.2700, Relator: SILVANA MARIA PARFIENIUK, Data de Julgamento: 03/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - DEFERIMENTO - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Segundo dispõe o art. 561, do CPC/2015, o autor, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que se deu, e a perda da posse, na ação de reintegração.
Havendo, nos autos, elementos bastantes para demonstrar a posse dos Autores sobre a área litigiosa, bem como o esbulho praticado pelo Réu, há menos de ano e dia do ajuizamento da demanda possessória, deve ser deferida a medida liminar de reintegração de posse.
(TJ-MG - AI: 10000200314508001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 30/06/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2020) (grifos nossos).

No tocante ao esbulho, a narrativa cronológica e documental demonstra com clareza que a ocupação irregular, inicialmente tolerada em caráter precário a terceiro de nome Benedito Moraes, foi convertida em posse adversa com expresso
abuso de confiança e negativa de restituição
, a partir de 1996. A data é corroborada por provas testemunhais, contrarrazões do próprio recorrido e histórico de litígios anteriores.

Enfim, trata-se de arcabouço suficiente para a concessão da medida. Nesse sentido, já decidido por esta C. Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. CARACTERIZADOS. DECISÃO MANTIDA.

1 - A concessão da liminar em ação de reintegração de posse está condicionada à comprovação dos requisitos descritos no artigo 927 do CPC- da existência da posse do autor, o esbulho sofrido, a data deste e a perda da posse.

2 - Mesmo que a Requerente/Agravada tenha adquirido a posse em uma área de invasão, contendo vícios, somente será considerada injusta a sua posse perante os proprietários que foram esbulhados e não perante ao Requerido/Agravante que lhe tirou a posse de forma violenta ou clandestina.

3 - Caracterizada a condição de possuidora da Requerente/Agravada, o art. 1.210 do Código Civil assegura-lhe o direito a proteção possessória, mediante a utilização dos meios judiciais conhecidos como Interditos Possessórios, dentre os quais a ação de reintegração de posse. Logo, possui legitimidade ativa
ad causam
.

4 - O esbulho e a data da ocorrência, estão comprovados pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 20), datado de 14/05/2012, assim como do depoimento do Agravante que afirmou na audiência de justificação, que entrou no imóvel sem ser dele por estar desocupado, conforme Termo de Audiência (fl. 11).

Recurso conhecido, porém, desprovido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0002683-81.2012.8.14.0015 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 17/11/2014) (grifos nossos).

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO- MINOTAURO GROUP EMPREENDIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO.REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC. DEMOSTRADOS PELO AUTOR. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU EM DEMONSTRAR À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO. IRRELEVANTE PARA AS AÇÕES POSSESSÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO EDUARDO CORDEIRO MOLLER. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Há nos autos comprovação de posse do autor/apelado no imóvel por ele disposto na inicial, pois conforme imagens juntadas aos autos e oitiva de testemunhas, houve construção de um muro pelo autor no ano de 2022, com colocação de cadeados, redes elétricas e de vigilância, além de limpeza do local, com visitação periódica, indicando, pois o exercício legal e ininterrupto de sua posse sobre o bem.
II- Nesse mesmo sentido, é que verifico o esbulho praticado pelo réu, com a demolição do muro construído pelo apelado, com registros de Boletim de ocorrência, inclusive com visitação policial no bem, constatando os prejuízos causados no imóvel
. III- A constante alegação do apelante acerca da propriedade do imóvel, não implica na reforma da decisão, posto que o domínio do bem se mostra amplamente importante para as ações reivindicatórias, não prestando para as ações possessórias, que se destina a tutelar a posição de possuidor, com demonstração da posse, como sendo o poder fático sobre a coisa, o que em momento algum foi demonstrado pelo apelante. IV- era obrigação da apelante demonstrar que o autor não detinha a posso bem. Nesse sentido, o art. 373, II do Código de Processo Civil assim dispõe: “art.373. O ônus da prova incumbe. II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.". V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. VI- Considerando os prejuízos causados ao autor/apelante, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante. VII- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800550-92.2023.8.14.0097 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE INDIRETA COMPROVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Wagner Luis Gonçalves Alves
e
outros
contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
Fernando Bruno Carvalho Barbosa
e
Wallen José Oliveira do Vale
, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse referente a imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) viabilidade de algar título de propriedade para fins de reintegração de posse; (ii) perscrutar se os requisitos do art. 561 do CPC estão devidamente comprovados, conforme preconizado pelo Juízo
a quo
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apelantes e apelados alegam possuir justo título para comprovar a propriedade, ambos emitidos pelo Governo do Estado do Pará.

4. Discussão sobre a propriedade é despicienda em ação possessória. Trata-se de questão atinente à demanda reivindicatória (ou petitória). Precedentes desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça
(por todos
: STJ
AgInt no REsp n. 2.099.572/AM)
.

5. Prova robusta no sentido de que os autores/apelados exerciam posse indireta sobre o imóvel, através de arrendamento rural, quando os apelantes invadiram o local, em 18 (dezoito) de maio de 2018,
praticando esbulho possessório, conforme boletim de ocorrência e depoimentos colhidos (ID nº. 19353623).

6.
O autor juntou vasta documentação probatóraia de sua posse, como cadastro de georrefenciamento do imóvel
,
inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural,
documentos de informação e atualização cadastral do ITR, dentre outros.

7. Restou comprovado, também, que a posse do imóvel estava sendo exercida por intermédio do arrendatário

EDMILSON LOPES ACÁCIO. Juntou-se contrato de arrendamento rural, lavrado em 02 (dois) de abril de 2010, no qual o arrendatário se comprometeu a devolver o imóvel livre e desocupado, na forma que o recebeu (ID nº. 19353844).

8. Relato do arrendatário, em sede de audiência, no sentido de que estava realizando atividade pecuária no local, quando os apelantes invadiram, derrubando a cerca e obstando-o de prosseguir na atividade.

9. Inarredável a necessidade de reconhecer o exercício posse indireta sobre o imóvel, no momento em que os apelados foram indevidamente esbulhados.

10.
Posse indireta também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta. Precedentes dos Tribunais.

11.
Presentes os requisitos do art. 561 do CPC. Manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. Comprovado a posse indireta anterior, o esbulho e a data dos fatos, é cabível a reintegração de posse conforme o art. 561 do CPC.

2. Posse indireta também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373; CC, art. 1.228; Lei Estadual nº 4.584/1975, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1389622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0001316-20.2015.8.14.0111, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 14.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-39.2018.8.14.0013 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024) (grifos nossos).

Assim, estando
demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC
, impõe-se a reforma da decisão recorrida, a fim de se reconhecer o direito à reintegração de posse.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, para reformar a decisão monocrática (Id 23547816), e dar provimento à apelação, a fim de
julgar
procedente
o pedido formulado na ação de reintegração de posse.

Condeno o apelado em custas e ônus sucumbenciais. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025